Tribunal: TJMT
Processo: 0007808-06.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007808-06.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007808-06.2016.8.11.0037

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CAMINHÃO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – RECORTE DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REAJUSTE DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘
d
’, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO SEGUNDO CRIME – COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – crimes contra o patrimônio – IV].

A plena consciência da infração à lei penal é preceito ínsito ao conceito de crime, de modo que não serve para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta.

“
A existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
” [STJ. AgRg no HC 766531 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em; 27/4/2023. DJe: 12/5/2023].

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não é possível considerar a condenação transitada em julgado,
correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia
, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Necessidade de readequação da pena-base. Precedentes
” [
destaquei
– STJ. HC 418601 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 28/11/2017. DJe: 1o/12/2017].

“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” [STJ. AgRg no REsp 2069827 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 11/09/2023. DJe: 14/09/2023].

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” [Tema Repetitivo no 585 do STJ].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Pereira da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e artigo 304,
caput
, ambos do Código Penal [
receptação
e
uso de documento falso
].

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
a absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, sob o argumento de que o apelante desconhecia a origem ilícita do caminhão; subsidiariamente, pleiteia:
2)
o redimensionamento da pena-base, com o recorte das vetoriais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, ante a inidoneidade da fundamentação;
3)
no que se refere ao delito do art. 304,
caput
, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a consequente compensação com a agravante da reincidência e;
4)
o estabelecimento da fração no patamar de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, e para reconhecer a confissão, mas não com a compensação integral entre a atenuante e a agravante da reincidência em razão da multiplicidade de condenações.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Alessandro Pereira da Silva
pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso [artigo 180,
caput
, e artigo 304,
caput
, ambos do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 22 de janeiro de 2016, por
volta das 14hs00min, em via pública, qual seja rua Rio de
Janeiro, s/n, bairro Parque Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA foi detido em flagrante delito por conduzir, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 1 (um) caminhão Trator Scania, bem como fez uso de documento falso, qual seja, Carteira Nacional de Habilitação.

Na ocasião, Policiais Militares receberam informações de que um caminhão objeto de crime estariam nesta cidade, sendo relatado ainda o local onde o veículo poderia ser localizado.

Consta que, os policiais se deslocaram até o local indicado e realizaram a abordagem do referido veículo, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado ALESSANDRO.

Ato contínuo, foi constatado que o caminhão era produto de roubo/furto.

Registra-se, que o denunciado ALESSANDRO fez uso de uma CNH falsa, a qual constava seu nome como sendo ALESSANDRO GONÇALVES DA SILVA, porém, conforme o auto de prisão em flagrante delito acostado ao inquérito (fis. 33 e 39/40), o verdadeiro nome do acusado é ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA.

Diante das evidências, o denunciado ALESSANDRO foi indiciado pelos crimes em tela.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 180. "caput" e artigo 304, ambos do Código Penal

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Alessandro Pereira da Silva
, pela prática dos crimes de
receptação
e
uso de documento falso
, em sentença assim proferida:

“(...)
VISTOS, ETC.

1.
Cuida-se de ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, e artigo 304 ambos do Código Penal.

2.
Consta na denúncia que no dia 22 de janeiro de 2016, por volta das 14h00min, em via pública, qual seja Rua Rio de Janeiro, s/n, Bairro Parque Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado Alessandro foi detido em flagrante por conduzir, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) caminhão Trator Scania, bem como fez uso de documento falso, qual seja, Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

3.
Na ocasião, Policiais Militares receberam informações de que um caminhão objeto de crime estaria nesta cidade, sendo relatado ainda o local onde o veículo poderia ser localizado.

4.
Consta ainda que, os policiais se deslocaram até o local indicado e realizaram a abordagem do referido veículo, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado Alessandro.

5.
Ato contínuo foi constatado que o caminhão era produto de roubo/furto.

6.
Por fim, registra-se, que o denunciado Alessandro fez uso de uma CNH falsa, a qual constava seu nome como sendo Alessandro Gonçalves da Silva, porém, conforme o auto de prisão em flagrante delito acostado ao inquérito, o verdadeiro nome do acusado é Alessandro Pereira da Silva.

7.
Auto de prisão em flagrante em id n. 79341125 - Pág. 9.

8.
Termo de exibição e apreensão em id n. 79341125 - Pág. 13.

9.
Boletim de ocorrência – id n. 79341125 - Pág. 25/28.

10.
Extrato do veículo - id n. 79341125 - Pág. 30/33.

11.
Certificado de registro e licenciamento de veículo em id n. 79341125 - Pág. 35/36.

12.
Auto de apreensão – id n. 79341125 - Pág. 45.

13.
Auto de prisão em flagrante – id n. 79341125 - Pág. 50.

14.
Auto de exibição e apreensão – id n. 79341125 - Pág. 53.

15.
Documento oficial do acusado apresentado no id n. 79341125 - Pág. 64.

16.
Boletim de ocorrência – id n. 79341125 - Pág. 72/75.

17.
A denúncia foi oferecida em 14/07/2017 e recebida em 04/08/2017, em id n. 79341125 - Pág. 106.

18.
Antecedentes criminais constantes no id. n. 79341125 - Pág. 100/105.

19.
O Réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação em id n. 79341125 - Pág. 114/115.

20.
Laudo de avaliação de veículos apreendidos – id n. 79341125 - Pág. 117/123.

21.
Realizada a audiência de instrução em id n. 79341125 - Pág. 171, ocasião em que foram inquiridas 02 (duas) testemunhas e realizado o interrogatório do réu, conforme mídia juntada em id n. 85655920.

22.
Antecedentes criminais juntado no id n. 79341125 - Pág. 175/184.

23.
O Ministério Público apresentou alegações finais orais em id n. 79341125 - Pág. 185/191, requerendo a total procedência do feito, nos termos da exordial acusatória.

24.
A defesa, por sua vez, em sede de memoriais orais em id n. 85672704, requereu a absolvição no que tange ao delito de receptação. Já com relação ao delito de uso de documento falso, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal.

25. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

26.
Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a julgá-lo.

27.
Primeiramente, cabe ressaltar que as mídias juntadas aos autos, contêm depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como interrogatório do acusado, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

I – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

I.I - Da Materialidade Delitiva

28.
A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme os elementos contidos nos autos, como o auto de prisão em flagrante em id n. 79341125 - Pág. 9, termo de exibição e apreensão em id n. 79341125 - Pág. 13, boletim de ocorrência – id n. 79341125 - Pág. 25/28, extrato do veículo - id n. 79341125 - Pág. 30/33, certificado de registro e licenciamento de veículo em id n. 79341125 - Pág. 35/36, auto de apreensão – id n. 79341125 - Pág. 45, auto de prisão em flagrante – id n. 79341125 - Pág. 50, auto de exibição e apreensão – id n. 79341125 - Pág. 53, documento oficial do acusado apresentado no id n. 79341125 - Pág. 64, boletim de ocorrência – id n. 79341125 - Pág. 72/75, e demais elementos dos autos.

I.II – Da Autoria

29.
No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. Conforme salienta o Prof. Francisco Muñoz Conde1 a tipicidade é a adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz na lei penal. Por imperativo do princípio da legalidade (art. 1.o, do CPB e art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88), em sua vertente do
nullum crimen sine lege
, só os fatos tipificados na lei penal como delitos podem ser considerados como tal.

30.
Como é sabido o fato típico requer: comportamento humano, ou conduta (ação ou omissão, doloso ou culposo), resultado (que é o efeito do comportamento nos crimes materiais), e a relação de causalidade ou nexo causal entre a conduta e o resultado.

31.
Ultimada a instrução criminal tem-se que restou configurado o crime de receptação. O acusado quando interrogado em sede judicial negou os fatos, aduzindo que estava com o caminhão supostamente furtado na data de sua prisão em flagrante delito, veículo este que seria de propriedade da pessoa identificada como “Edilson”, o qual manteve contato com o réu oferecendo o caminhão para trabalhar para ele na época em que o suspeito residia em Sorriso/MT. Afirmou também que, não tinha ciência se o veículo era furtado ou roubado e apenas teria vindo para este município para trabalhar com o referido veículo.

32.
Porém, o depoimento da testemunha
Josemar André da Silva
, Policial Militar, corresponde com as provas coligidas aos autos, eis que relatou: “
Promotor
: (...) Senhor lembra dessa ocorrência?
Testemunha
: Não senhor, eu posso ler o boletim?
Promotor
: Eu vou ler aqui ( ... ) lembrou (...)?
Testemunha
: Sim;
Promoto
r: (...) O que o senhor poderia relatar?
Testemunha
: Nós recebemos essa informação e nos deslocamos até o "posto dois mil" e localizamos o veículo e o condutor e foi constatado realmente que estava com a CNH;
Promotor
: Do crime anterior o senhor sabe de alguma coisa ou só receberam a informação?
Testemunha
: Só informações;
Promotor
: Que o caminhão tinha sido furtado?
Testemunha
: Sim senhor;
Promotor
: É por isso que vocês foram lá no posto?
Testemunha
: Sim senhor;
Promotor
: Era ele quem tava com o caminhão?
Testemunha
: Sim senhor;
Promotor
: O senhor lembra o que ele estava fazendo, se estava abastecendo? Lavando o caminhão? (...)
Testemunha
: (...) ele estava na bomba sim;
Promotor
: Tava na bomba carregando o caminhão, abastecendo o caminhão?
Testemunha
: Sim senhor;
Promotor
: Consta aqui dos autos (...) que esse caminhão era da Louis Dreyfus havia sido carregado lá?
Testemunha
: Sim senhor;
Promotor
: Foi comparado o nome se ele tinha feito o carregamento lá, o senhor lembra disso? (...)
Testemunha
: Vagamente, lembro que tínhamos informações sobre a carga realmente, só que os detalhes em si não me recordo;
Promotor
: Segundo consta do depoimento a pessoa que realizou o carregamento é Alessandro Rosa Dias, o senhor lembra desse nome?
Testemunha
: Não senhor; (...)
Promotor
: E da CNH falsa, lembra se ele realmente entregou CNH falsa?
Testemunha
: Sim, ele entregou a CNH e quando a gente foi checar, não era realmente da mesma pessoa;
Promotor
: Não batia o nome?
Testemunha
: Não;
Promotor
: Vocês chegaram a questionar ele depois assim, por que ele deu a CNH falsa?
Testemunha
: Não, a gente não faz esse tipo de pergunta porquê a nossa função é deter, conduzir e entregar, essa coisa de informações já é com a PJC;
Promotor
: Mas a constatação da CNH falsa o senhor lembra?
Testemunha
: Sim senhor;
Defesa
: (...) Certeza que é o que acusado aqui presente?
Testemunha
: Sim senhor (...)".

33.
Assim,
verifica-se do depoimento de Josemar que este se deslocou até o estabelecimento denominado "Posto Dois Mil", pois havia recebido informações sobre um caminhão de origem criminoso que estaria naquele local e, no momento que chegaram no posto, avistaram o réu abastecendo o referido veículo roubado/furtado. Por fim, afirmou reconhecer o réu presente na audiência como o autor do delito
.

34.
Insta salientar, que a condição de policial destas testemunhas não diminui o valor probatório de seus depoimentos. Impende registrar que a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.

35.
Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

36.
Há de se atentar que para configuração do crime de receptação é indispensável que o objeto material do delito de receptação seja coisa produto de crime, pois, sem tal pressuposto, não há receptação.

37.
A apregoada inocência do réu, no entanto, não merece ser acolhida, mormente diante do depoimento, harmônico e seguro prestado pelas testemunhas.

38.
Além disso, o fato do réu ter sido encontrado de posse do objeto subtraído, impõe-lhe justificativa plausível, o que acabou não acontecendo, e cujo ônus incumbia à defesa. Portanto, ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova.

39.
Neste sentido, é o entendimento do Nosso Tribunal de Justiça: (...).

40.
Por conseguinte, é certo que para a afirmação do tipo definido no art. 180, do Código Penal, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil à prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente, o que nestes autos é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

41.
No que tange ao mesmo, restou comprovado nos autos à materialidade delitiva, pois foi encontrado com o réu, o veículo que era produto de crime, conforme se denota do id n. 79341125 - Pág. 27/31.

42.
Por óbvio, o réu estava ciente da origem ilícita do veículo, posto que dentro do caminhão o mesmo carregava uma CNH falsa como nome de Alessandro Gonçalves da Silva, enquanto o seu nome verdadeiro é Alessandro Pereira da Silva. Assim, agiu com dolo eventual, cabendo à defesa descortinar a tese acusatória, o que não ocorreu in casu.

43.
Portanto, à míngua de provas da defesa e diante do vasto campo probatório da acusação, outra não é a hipótese senão pela condenação.

II – USO DE DOCUMENTO FALSO

II.I - Da Materialidade Delitiva

44.
A materialidade delitiva, com relação ao uso de documento falso denunciado nos autos está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante em id n. 79341125 - Pág. 9, termo de exibição e apreensão em id n. 79341125 - Pág. 13, boletim de ocorrência – id n. 79341125 - Pág. 25/28, extrato do veículo - id n. 79341125 - Pág. 30/33, certificado de registro e licenciamento de veículo em id n. 79341125 - Pág. 35/36, auto de apreensão – id n. 79341125 - Pág. 45, auto de prisão em flagrante – id n. 79341125 - Pág. 50, auto de exibição e apreensão – id n. 79341125 - Pág. 53, documento oficial do acusado apresentado no id n. 79341125 - Pág. 64, boletim de ocorrência – id n. 79341125 - Pág. 72/75, declarações prestadas na fase inquisitiva e demais elementos dos autos.

II.II - Da Autoria

45.
A autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos.

46.
Neste sentido, quanto ao delito de uso de documento falso, eis que devidamente comprovado pelas testemunhas que o acusado no momento de sua abordagem, além de estar usando veículo produto de crime, ainda apresentou documento falso.

47.
Neste sentido, a testemunha
JOSEMAR ANDRÉ DA SILVA
, Policial Militar, relatou: “(...)
Promotor
: Consta aqui dos autos (...) que esse caminhão era da Louis Dreyfus havia sido carregado lá?
Testemunha
: Sim senhor;
Promotor
: Foi comparado o nome se ele tinha feito o carregamento lá, o senhor lembra disso? (...)
Testemunha
: Vagamente, lembro que tínhamos informações sobre a carga realmente, só que os detalhes em si não me recordo;
Promotor
: Segundo consta do depoimento a pessoa que realizou o carregamento é Alessandro Rosa Dias, o senhor lembra desse nome?
Testemunha
: Não senhor; (...)
Promotor
: E da CNH falsa, lembra se ele realmente entregou CNH falsa?
Testemunha
: Sim, ele entregou a CNH e quando a gente foi checar, não era realmente da mesma pessoa;
Promotor
: Não batia o nome?
Testemunha
: Não;
(...)
;
Promotor
: Mas a constatação da CNH falsa o senhor lembra?
Testemunha
: Sim senhor; Promotor: (..) Defesa: (...) Certeza que é o que acusado aqui presente?
Testemunha
: Sim senhor (...)".

48.
Assim, a referida testemunha afirmou que quando realizada a identificação do acusado, este apresentou para os policiais militares uma CNH falsa, pois quando confrontado com outros documentos do réu notaram divergência no nome, descobrindo, portanto, a fraude.

49.
Por outro lado, o réu ao ser interrogado perante o juízo,
CONFESSOU
a autoria delitiva, momento em que ao ser questionado sobre o crime em comento, o mesmo admitiu que o documento era falso, dizendo que tinha uma carteira de habilitação falsa em razão de ter sido determinado a cassação de sua habilitação, conforme se denota de seu depoimento a seguir: “(...)
Juiz
: Certo, e essa carteira que estava lá não era sua?
Réu
: Não;
Juiz
: Era que quem?
Réu
: Essa carteira eu tava portando ela, mas estava dentro do caminhão, (...);
Juiz
: Mas era falsa?
Réu
: Era;
Juiz
: ( ... ) A CNH falava em Alessandro Gonçalves da Silva e o nome do senhor é?
Réu
: Alessandro Pereira da Silva;
Juiz
: O senhor pagou fiança à época para sair?
Réu
: Paguei;
Juiz
: O senhor está preso atualmente por qual crime?
Réu
: Agora, receptação (...);
Juiz
: Receptação de que?
Réu:
De um carro de compraram (...);
Juiz
: (...) O senhor falou pra mim que tinha carteira "E" né?
Réu
: Sim;
Juiz
: Se o senhor tinha carteira "E", o senhor disse que não apresentou carteira falsa, mas que estava dentro do caminhão. Se o senhor tinha carteira "E", por que o senhor tinha carteira falsa dentro do caminhão?
Réu
: Porque tive uma prisão que eu tive lá em Campo Novo do Parecis e o senhor julgo o processo lá e a minha documentação foi tudo extraviada;
Juiz
: Por qual crime?
Réu
: Lá por roubo;
Juiz
: Extraviada a documentação?
Réu
: Foi;
Juiz
: E por que o senhor não juntou a segunda via?
Réu
: (...) Tirar eu tirei, mas não tinha chegado;
Juiz
: Não era mais fácil arrumar uma falsa?
Réu
: Não;
Juiz
: O senhor tinha perdido a carteira? Ela tinha sido caçada é isso?
Réu
: Isso;
Juiz
: Caçada?
Réu
: É, eu tinha que renovar novamente (...)”

50.
Portanto, o crime de uso de documento falso restou sobejamente demonstrado, tendo em vista que, no momento em que os policiais militares, durante entrevista, solicitaram algum documento para identificação do suspeito, este apresentou sua carteira nacional de habilitação falsa, documento este que o próprio réu em seu depoimento admitiu ser falso.

51.
Desta forma, restou caracterizado o uso de documento falso, eis que o acusado usava este documento falsificado (certificados de registro de veículos) para burlar os policiais.

52.
No mesmo sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (...).

53.
Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no artigo 304, do Código Penal.

III - D I S P O S I T I V O

54.
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na
DENÚNCIA
, para
CONDENAR ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, convivente, nascido em 27/01/1981, na cidade de Rio Maria/PA, filho de Teresinha dos Santos Silva e Edimar Pereira da Silva, portador do RG n° 638762-0, inscrito no CPF sob no 703.559-761-10, nas penas do artigo 180, caput e artigo 304, ambos do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.
(...)”.

Em relação ao
crime de receptação
, a defesa busca a
absolvição
em virtude da insuficiência probatória, sob a alegação de que o apelante não tinha ciência da origem ilícita do caminhão.

No interrogatório judicial,
Alessandro Pereira da Silva
negou a prática delituosa, mas confirmou que estava na posse do caminhão quando foi preso em flagrante pela Polícia Militar,
in verbis
:

“
Juiz: É verdadeira essa acusação?

Acusado: Não.

Juiz:
O senhor estava com esse caminhão aqui nesse dia
?

Acusado:
Estava
.

Juiz: Certo, de quem era o caminhão?

Acusado: O caminhão eu tinha pegado do Sr. Edilson. Na época eu morava em Sorriso e ele me ligou para eu fazer umas viagens para ele. Aí eu vim e peguei o caminhão aqui no pátio da mecânica Estrela, porque o caminhão estava em manutenção ali e a carreta realmente estava no Posto Dois Mil, então eu tirei o caminhão dali e fui abastecer no Posto Dois Mil, aí foi quando chegou o cara da transportadora lá e esse dois PMs, de fato, só que o cara narrou para mim o seguinte que tinha um desvio de uma carga em Dezembro de 2015. Só que aí o nome do cara não batia com o meu e outra coisa, eu também não apresentei documentação pra polícia. Eles que vasculharam o caminhão lá e acharam esse documento, eu não apresentei esse documento para eles se passando pela pessoa de Alessandro Gonçalves.

Juiz: Quem que é esse rapaz que contratou o senhor?

Acusado: Edilson.

Juiz: E ele mexe com o que?

Acusado: Na época parece que ele tinha uns cinco caminhões aí na cidade.

Juiz: E o senhor fazia o que na época?

Acusado: (...) Eu trabalhava de motorista.

Juiz: (...)
O senhor sabia que o caminhão era produto de crime
?

Acusado:
Não
. (...) Foi questão de vinte minutos que eu montei no caminhão, a polícia já me prendeu no posto.

Juiz: E essa carteira que ‘tava’ lá não era sua?

Acusado: Não (...). Essa carteira eu ‘tava’ portando ela, ela estava dentro do caminhão, eu não apresentei nenhuma documentação pra polícia.

Juiz: Mas ela era falsa?

Acusado: Sim.

Juiz: Então ela estava fazendo o que no caminhão?

Acusado: Eu tinha deixado ela dentro do caminhão. (...)
”.

O Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça, que possui o tema crimes contra o patrimônio – IV, tem a seguinte redação: “
No crime de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

No caso
sub examine
, a defesa não apresentou nenhum documento apto a comprovar a versão apresentada pelo acusado no interrogatório judicial, ocasião em que alegou desconhecimento quanto à ilicitude do bem e afirmou ter sido contratado por Edilson apenas para trabalhar como motorista.

Conforme suso mencionado, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, o que,
in casu
, não ocorreu.

Em adição ao exposto, as circunstâncias da prisão enfraquecem a tese de ignorância do acusado no evento criminoso, haja vista que portava certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado e estava na posse de uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsificada.

Sob outra ótica, no concernente à dosimetria da pena, razão lhe assiste.

Na primeira etapa dosimétrica, o juízo de origem negativou as vetoriais da
culpabilidade
, dos
antecedentes criminais
, da
conduta social
e da
personalidade
, apresentando a seguinte fundamentação:

“(...)
No pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui
antecedentes
ao que se denota de seus antecedentes criminais, conforme se verifica das condenações a seguir:
1) Processo n. 0002105-60.2013.8.11.0050
, com trânsito em julgado em 05/03/2015;
2) Processo n. 005452- 38.2016.8.11.0037
, com trânsito em julgado em 19/08/2018;
3) Processo n. 0003140-74.2012.8.11.0055
, com trânsito em julgado em 28/01/2015;
4) 0002641-42.2018.8.11.0100
, com trânsito em julgado em 19/05/2020, cujas condenações geraram a Execução de Pena n. 0002919-43.2018.8.11.0100 (SEEU);
5) 0000290-70.2016.8.11.0002
, com trânsito em julgado em 06/11/2018;
6) Processo n. 0012982-67.2017.8.11.0002
, com trânsito em julgado em 27/02/2019;
7) Processo n. 0000175-44.2019.8.11.0002
, cujas condenações geraram a Execução de Pena n. 0003913-17.2019.8.11.0042 (SEEU) e
8) Processo n. 35802-23.2018.8.11.0042
, com trânsito em julgado 25/02/2022, sendo que a 1a condenação será utilizada para fins de reincidência e as demais para elevação da pena base; No que tange à sua
conduta social
, relevam-se para a prática de delitos, conforme se denota de seus antecedentes criminais, anotando-se aqui também que o acusado em algum momento da vida escolheu a conduta de praticar delitos e não como culpar a sociedade, já que há indivíduos que vivem na mesma sociedade e não optaram pelo mesmo destino; Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores;
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.
”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta. Confira-se:

“
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
”. [STJ. AgRg no AREsp 2180972 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 10/10/2022].

No caso concreto, a plena consciência de sua atitude não é fundamento adequado para exasperar a pena-base na análise da referida vetorial, uma vez que constitui preceito ínsito ao conceito de delito.

Em relação às circunstâncias judiciais da
conduta social
e da
personalidade do agente
, a qualificação negativa pela menção de que
a primeira
revela-se “
para a prática de delitos
” e de que
a segunda
está “
voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores
”, é insuficiente para o desvalor da conduta do acusado,
in verbis
:

“
A existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
” [STJ. AgRg no HC 766531 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em; 27/4/2023. DJe: 12/5/2023].

“(...)
‘a análise da moduladora
personalidade
do agente demanda certa complexidade, de modo que
para
que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente
para
qualificar como negativa a
personalidade
do agente expressões como '
personalidade voltada para
a
prática
de
crimes
’” [STJ. EDcl no HC 777205 / PB. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 6/6/2023. DJe: 14/6/2023].

No concernente aos
maus antecedentes
, embora o juízo de origem tenha elencado
oito processos
em desfavor do réu, verifico que apenas os Autos no 0002105-60.2013.8.11.0050, cometido em 1o/1/2013 e com trânsito em julgado em 05/03/2015, no 0003140-74.2012.8.11.0055, cometido em 29/3/2012 e com trânsito em julgado em 28/01/2015, e no 0000290-70.2016.8.11.0002, cometido em 8/12/2015 e com trânsito em julgado em 06/11/2018, foram praticados em data
anterior
ao fato ora analisado [22/1/2016], de modo que tomo o terceiro a título de maus antecedentes e os outros para a agravante da reincidência. Nesse sentido:

“
N
ão é possível considerar a condenação transitada em julgado,
correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia
, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Necessidade de readequação da pena-base. Precedentes
” [
destaquei
– STJ. HC 418601 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 28/11/2017. DJe: 1o/12/2017].

Quanto ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘
d
’, do Código Penal, o recorrente faz jus à benesse, tendo em vista ter confessado a falsidade do documento; em assim sendo, a despeito de a confissão ter sido parcial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o réu fará jus à atenuante (...) quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” [STJ. AgRg no REsp 2069827 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 11/09/2023. DJe: 14/09/2023].

Por fim, afigura-se possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mas não de forma
integral
, conforme firme jurisprudência do STJ: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (Tema Repetitivo no 585 do STJ).

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de receptação

O crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, afasto as vetoriais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente, e mantenho a dos
antecedentes criminais
, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), chegando a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a multirreincidência e elevo a pena no patamar de 1/5 (um sexto), estabelecendo-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do crime de uso de documento falso

O delito tipificado no artigo 304 do CP tem a mesma reprimenda da cominada à falsificação, que, no caso, será de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, pelas razões suso apresentadas, ajusto a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência; sobrelevante esta sobre aquela, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de majorantes e minorantes.

Considerando o artigo 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, que totalizam 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Aplico o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘
a
’, ‘
b
’, e § 3o, do CP, em virtude do desvalor da vetorial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena imposta a
Alessandro Pereira da Silva
para 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023